Tribunal: TJDFT
Processo: 0747846-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática de crime de futo, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima, objetivando o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior e se não ocorre bis in idem em razão do reconhecimento de maus antecedentes e reincidência; (ii) verificar se as condenações anteriores indicadas são aptas a configurar a reincidência; (iii) analisar como se dá a compensação entre a multirreincidência e a atenuantes da confissão espontânea; e (iv) verificar o cabimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça tem proclamado não prevalecer, para fins de avaliação de antecedentes penais, a condenação anterior transitada em julgado apenas nos casos que ultrapassado período superior a 10 (dez) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, o que não se deu na hipótese.
4. É possível a negativação da culpabilidade, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a maior reprovabilidade da conduta. 4.1. Não configura bis in idem a análise desfavorável da culpabilidade em razão de o acusado praticar o delito durante o cumprimento de pena e o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, cuja incidência decorre de fato diverso, qual seja, a presença de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 585), a multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 04 (quatro) anos, especialmente ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito o réu reincidente e que teve negativado os vetores dos maus antecedentes e da culpabilidade no crime de furto.
8. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada. Redução de ofício.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena de multa.